Tribunal: TJBA
Processo: 8071040-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071040-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LIMA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 43, § 2º, CDC). ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERGENTE. INVALIDADE DA COMUNICAÇÃO. BAIXA DO REGISTRO MANTIDA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Maria das Graças Lima Costa (autora) e
Serasa
S.A. (ré) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a baixa de
negativação
em razão de irregularidade na notificação prévia, indeferindo, contudo, a indenização por danos morais ante a existência de restrições legítimas contemporâneas no CPF da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a notificação enviada para endereço diverso do domicílio da consumidora é válida para fins do
art
. 43, § 2º, do CDC; (
ii
) se a entidade mantenedora comprovou a regularidade da informação fornecida pelo credor; e (
iii
) se a existência de inscrição negativa preexistente afasta o direito à reparação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC tem como finalidade permitir que o consumidor regularize o débito ou impeça a anotação indevida, sendo indispensável o seu envio para o endereço correto do destinatário.

Comprovada a divergência entre o endereço da consumidora e aquele utilizado pela ré, e não demonstrando o órgão mantenedor que a falha decorreu de dados fornecidos pelo credor (art. 373, II, CPC), resta configurada a ineficácia da comunicação e a irregularidade da inscrição.

Conforme a Súmula 385 do STJ, a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não gera dano moral quando preexistente legítima inscrição, hipótese verificada nos autos em razão de débito contemporâneo junto à instituição NU Financeira S.A., não impugnado pela parte autora.

O direito da consumidora restringe-se ao cancelamento do registro irregular, operando-se a neutralização do abalo extrapatrimonial pela situação de inadimplência preexistente.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses deste julgamento:

A notificação prévia direcionada a endereço diverso do consumidor é ineficaz para o cumprimento do dever legal previsto no art. 43, § 2º, do CDC.

A existência de inscrição negativa legítima e contemporânea obsta a percepção de indenização por danos morais decorrentes de nova anotação irregular (Súmula 385/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º e 373, II; Súmulas 385 e 404 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MG - Apelação Cível: 50022281620228130045, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Publicação: 21/08/2024); (TJ-GO - Apelação Cível: 52169710620238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 9ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071040-48.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados MARIA DAS GRACAS LIMA COSTA e SERASA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)